Tribunal: TJDFT
Processo: 0720047-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720047-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO QUINTA DOS IPES REU: COSTA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME D E S P A C H O Vista ao requerido dos documentos de IDs 36219255, 36219256 e 36219257 juntados aos autos pela Secretaria da Câmara. Nada sendo requerido, retornem os autos ao arquivo. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora